Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40420221, o Distrito Federal comprovou que efetuou o depósito judicial para quitação das requisições de pequeno valor expedidas em favor de e RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CÉZAR BRIGADÃO e REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução), fls pdf 1090-1096. Na sequência, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatórios expedidos em favor de RICARDO BASEGGIO FILHO, RACHEL BRITO ROCHA ALVES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 40394148, ID: 40419013 e ID: 40446101). Desse modo, diga o SINDIRETA para fins de quitação quanto ao depósito judicial. Pronunciem-se o credor e o devedor sobre os comunicados da COORPRE. I. Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador